Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 50, DO CC. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO

1. Considerando a excepcionalidade da medida de desconsideração da personalidade jurídica, e não havendo prova do desvio de finalidade, é incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

2. O inadimplemento de obrigações não equivale ao intuito doloso de lesar credores. Afinal, o insucesso empresarial pode decorrer de múltiplas causas, não necessariamente relacionadas à má-fé ou ao abuso de direito.

3. Agravo de instrumento não provido.